Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700051-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: MARCELO REIS E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0750652-96.2019.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou à parte agravante o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, bem como ao pagamento de astreintes. A parte agravante narra que os autos de origem encontram-se em fase de cumprimento de sentença e que não é possível expedir certificado de conclusão de curso pelo fato de que o agravado não ter concluído o mesmo e ainda haver disciplinas remanescentes pendentes de conclusão, sendo ato ilegal a expedição do documento quando o aluno não reúne as condições necessárias e estipuladas em lei e pelo Ministério da Educação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a necessidade de emissão do certificado de conclusão de curso e do pagamento das astreintes. No mérito, requer que seja afastada a necessidade de expedição do certificado de conclusão do curso e o pagamento de quaisquer valores a título de multa ou outras penalidades por atraso. Subsidiariamente, que o valor total da multa cominatória seja de R$ 1.000,00. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em análise dos autos originários, pude perceber que, nas razões recursais, o agravante discorre a todo o tempo que a ausência de emissão do certificado de conclusão do curso não foi emitida pelo fato de o aluno nunca ter solicitado junto à IES a expedição do mesmo. Ainda que assim não fosse, o agravante quer discutir a possibilidade de cumprir determinado tópico da sentença, quando deveria ter impugnado no recurso inominado, ainda na fase de conhecimento. Portanto, o que se vê é uma intenção de rediscutir o mérito da coisa julgada, o que é inadmissível. Assim, nesta cognição sumária, não me parece existir a probabilidade do direito, de modo que o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021 12:17:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator